Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707550-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CLEONICE SANTOS REIS REQUERIDO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O A parte agravante CLEONICE SANTOS REIS pleiteou a juntada de prova emprestada, coligindo aos autos sentença proferida no processo no 0725397-37.2022.8.07.0015. (ID 45094509) Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do documento juntado ao ID 45094511. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator